Tribunal: TJDFT
Processo: 0720748-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE "INTERNET" (FACEBOOK). ATAQUE “HACKER” EM GERENCIADOR DE NEGÓCIOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. PRECLUSÃO. COMPLEXA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de indeferimento de tutela de urgência.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela parte ora agravante em que pretende a declaração de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto, bem como reparação por danos extrapatrimoniais, sob a fundamentação, em suma, de ocorrência de ataque "hacker" na conta dos agravantes vinculada à plataforma da parte ré Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (ora agravada). (ii) em 10.02.2025, o e. Juízo de origem teria deferido, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. Contudo, contra essa decisão não adveio recurso próprio (iii) em 23.4.2025, a parte autora teria apresentado novo pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido pelos mesmos fundamentos da decisão pretérita. Dessa vez, foi interposto o presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a imediata remoção dos "hackers" do Gerenciador de Negócios, bem como o restabelecimento da administração da referida Business Manager unicamente à parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da análise da situação processual, extrai-se que a matéria a respeito da invasão "hacker" na conta Business Manager, de propriedade dos agravantes, estaria preclusa, uma vez que a questão já teria sido analisada na primeira decisão supramencionada (sem interposição de recurso) e não teria sido apresentado alterações fáticas e jurídicas (fato novo) que pudessem fundamentar novo juízo de valor.
5. E ainda que assim não fosse, não se mostraria razoável o imediato reconhecimento de falha na prestação do serviço por parte da agravada, notadamente com relação à segurança da plataforma que, em tese, teria dado causa ao alegado ataque “hackers”, uma vez que demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade de complexa dilação probatória).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único e 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1983619, rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 8o.04.2025; TJDFT, acórdão 1981515, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe 10.04.2025.